Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-25.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808747-25.2022.8.14.0015

APELANTE: RIQUELME DA SILVA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) NULIDADE NA REALIZAÇÃO DA
BUSCA PESSOAL
. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ.

2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RIQUELME DA SILVA MOURA,
inconformado com a sentença (ID – 14169377) prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 14169387), a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da abordagem/busca pessoal no apelante e de todas as provas que dela dependam e absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID – 14169396), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 14169334
):

“(...) que, na data de 02/11/2022, por volta das 19h00min, na Rua Raimunda Marta Ribeiro, Bom Jesus, nesta cidade, o Denunciado RIQUELME DA SILVA MOURA foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, trazendo consigo e expondo à venda: 97 (noventa e sete) “porções” de substância entorpecentes com aspecto semelhante a MACONHA, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em cédulas trocadas, supostamente provenientes do comércio de drogas.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, integrantes da Polícia Militar realizavam rondas no endereço acima descrito, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, uma vez que o mesmo estava embaixo de uma árvore e ao ver a viatura, passou a correr, desobedecendo, inclusive, a ordem de parada.

Diante da fundada atitude suspeita, os policiais o denunciado, encontrando inicialmente com este, 03 (três) porções de MACONHA, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em cédulas trocadas.

Ademais, a equipe policial questionou o denunciado se o mesmo possuía mais drogas, tendo o mesmo indicado que tinha mais substâncias entorpecentes dentro da garrafa plástica que estava embaixo da árvore em que o mesmo estava.

Ato contínuo, a equipe policial apreendeu a garrafa plástica, a qual possuía em seu interior, 95 (noventa e cinco) “porções” de substância entorpecentes com aspecto semelhante a MACONHA. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que
os pleitos não merecem prosperar
, senão vejamos:

Na hipótese dos autos está comprovado que a abordagem policial foi motivada por fatos concretos, após o apelante correr ao avistar a viatura, inclusive, desobedecendo a ordem de parada. Portanto, a
busca pessoal

do réu decorreu da fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita, restando preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP.
FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS.
ORDEM DENEGADA.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial".
(...)
16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública
, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.
17.
O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.
18. Ordem denegada.
(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (138,3 G DE MACONHA, 26,2 G DE CRACK E 18,9 G DE COCAÍNA).
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO EM POSSE DE SACOLA AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES
.
PRECEDENTES DO STJ.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificada. Precedentes do STJ.
2. O caso paradigmático da Sexta Turma (RHC n. 158.580/BA) busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie.
3. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade e variedade de entorpecentes.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, reduzindo as penas do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
(HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade na busca pessoal realizada no apelante.

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 14169304 - Pág. 2), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 14169304 - Pág. 3) e laudo toxicológico definitivo (ID – 80841400 – Pág. 2), o qual atestou que a porção de erva seca prensada encontrada em poder da apelante, com peso líquido de 82,623g (oitenta e duas gramas, seiscentos de vinte e três miligramas), era MACONHA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha Fabrício Barros Monteiro, policial militar, afirmou que a sua guarnição estava em ronda na rua Raimunda Ribeiro, bom jesus, o Réu ao avistar a guarnição correu, assim, deram a ordem de parada, mas desobedeceu, lá na frente fez a detenção, sendo encontrado com ele 3 porções de maconha e mais 150 reais, que este foi indagado se possuía mais, informou que embaixo da árvore que ele estava tinha mais quantidade, foi constatado que em uma garrafa havia mais quantidade de maconha. Que na delegacia que foi feita a contagem e tinha 95 porções. Que no momento ele confirmou que a droga era sua. Que no momento da abordagem ele apenas correu da guarnição. Que não o conhece de outras abordagens.

Outrossim, a testemunha Jackson Bruno da Silva, policial militar, disse que estavam em ronda na área do Bom Jesus, que quando ele viu nossa viatura, saiu de uma árvore e seguiu querendo despistar a viatura, que ele correu, mas foi detido, que tinha duas ou três porções e mais 150 reais, que ele disse que tinha mais droga, ele indicou a árvore que ele estava parado e uma garrafa pet que tinha umas 94 ou 95 porções, que não chegou a visualizar ele vendendo droga. Que há uns dias ele tinha feito assalto em uma farmácia, que não se recorda se foi preso por roubo. Que ele estava só e ele que indicou onde estava a droga.

Ressalta-se que para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” porções de maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/10/2024